Tribunal: CARF
Processo: 15586.001537/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001537/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
SUMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INCLUSÃO DE DEPENDENTES. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com assistência médica relativa a
dependentes de seus empregados integram o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2) e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão de ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados empregados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001537/2008-96
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001537/2008-96

quando do pagamento a titulo de assistência médica e contribuintes individuais que prestaram
serviços para a empresa. Em virtude da infração, foi aplicada a multa, nos termos da Lei n°
8.212/91, artigos 92 e 102 e RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g"
e art.373, com a atualização de seu valor prevista na Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de
11/03/08, inciso V.
A empresa impugnou o lançamento alegando a inconstitucionalidade do mesmo
diante do entendimento de que a prestação à saúde constitui direito fundamental, que não pode
ser reduzida a uma mera contraprestação do trabalho. Aponta que o artigo 196 da Constituição
Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que, o entendimento do
direito à saúde como um instituto jurídico de natureza não contraprestacional conduz a conclusão
de que o lançamento efetuado é nulo.
Que de acordo com o inciso I, do artigo 195 da CF, o conceito de remuneração
constitui-se em uma retribuição ao serviço prestado ao empregador, consequentemente, os
dependentes do segurado não mantêm nenhuma relação obrigacional com a empresa. Portanto, o
seguro saúde não apresenta natureza contraprestacional decorrente de uma relação de emprego,
por sua natureza não remuneratória.
Alega também, a violação do artigo 114 do CTN, com a consequente anulação do
lançamento tendo em vista a falta de previsão legal do tributo lançado, bem como a violação do
§ 1o do artigo 108 do CTN, tendo em vista que considera que a fiscalização utilizou-se de
analogia para exigir o tributo, o que é vedado.
Requer ao final a anulação do lançamento.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o lançamento.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde alega:
Reitera as alegações oferecidas quando da impugnação, sobre o conceito de
remuneração do inciso I do artigo 195 da CF, que no presente caso, os valores pagos a título de
assistência médica aos dependentes dos segurados empregados não se revestem de natureza
remuneratória, tendo em vista que não se amoldam ao que dispõe o art. 225, inciso I, e § 9o do
Decreto 3.048/99.
Que houve violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
pelo fato de não ter sido apreciado no acordão da impugnação, do não cabimento de contribuição
sobre os valores pagos a dependentes dos administradores/diretores.
Por fim alega que não foi observado o principio da legalidade, pelo fato da
exigência tributária do auto de infração não estar amparada no ordenamento jurídico e requer a
anulação do lançamento.
É o relatório

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001537/2008-96

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Quanto às questões de constitucionalidade de lei ou atos normativos citados,
inconstitucionalidade, princípios do devido processo, ampla defesa e contraditório, informamos
da impossibilidade de apreciação pelos conselheiros do CARF, por força da sumula vinculante no
02, conforme abaixo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Informa-se também, que não se tratou das contribuições referentes aos
dependentes dos administradores/dirigentes, pelo fato de que tais contribuições não comporem o
litigio, posto que, conforme relatório fiscal, foram lançados apenas os valores relativos aos
dependentes dos segurados empregados.
Do mérito
O benefício em questão se enquadra no conceito de salário de contribuição
fornecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
No presente caso, a habitualidade da prestação de assistência médica pela empresa
aos empregados e administradores e a seus dependentes, caracteriza-se como salário.
Porém, não haverá incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos de planos de saúde quando os mesmos se amoldarem à hipótese de isenção prevista
no parágrafo 9o, alínea “q”, do artigo 28 da Lei 8.212/1991, abaixo
transcrito:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.265 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001537/2008-96

medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifos nosso)
Verifica-se, assim, que o lei isentou da incidência de contribuições os valores
relativos à assistência médica com cobertura à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa
Da analise da legislação, verifica-se que o legislador isentou da incidência de
contribuições os valores relativos à assistência médica proporcionada aos empregados e
dirigentes da empresa desde que abranja a totalidade destes, não cabendo interpretação extensiva
que alargue os limites da isenção concedida para que esta passe a abranger os valores relativos a
planos de saúde proporcionados aos dependentes dos empregados e dirigentes da empresa.
Portanto, em relação aos valores correspondentes aos planos de saúde de
assistência médica, disponibilizados aos dependentes dos empregados, o lançamento foi
corretamente efetuado, devendo ser mantida multa.
Do exposto voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2), e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital